Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712959-92.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON SILVA ARAUJO IMPETRANTE: JÔNATAS GONÇALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por JÔNATAS GONÇALVES ABRANTES em favor de WASHINGTON SILVA ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, que indeferiu pedido progressão ao regime aberto, com a expedição de alvará de soltura. Sustentou, em suma, que, em virtude da Pandemia do COVID-19, o paciente faz jus à antecipação da progressão de regime determinando no bojo do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Na data de ontem, foi proferida decisão, na qual indeferi a liminar. Em seguida, na petição de ID 16263856, o impetrante apresentou petição requerendo a reconsideração da referida decisão, alegando que o Relatório da Situação Processual Executória do paciente contém erros, tendo em vista que, em decorrência de revisão criminal, a pena do paciente foi reajustada, de modo que já atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime. Decido. A despeito das alegações do impetrante, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Acerca do alegado equívoco no Relatório da Situação Processual Executória, aguardem-se as informações da autoridade coatora. Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Após, à douta Procuradoria de Justiça Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador